Tribunal: STF
Processo: Rcl 60935
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Carmelita dos Santos Sena, contra decisão da 22ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária da Bahia, nos autos do processo nº 1028082-81.2022.4.01.3300, que teria contrariado a Súmula nº 689 do Supremo Tribunal Federal.



    Narra a parte reclamante que propôs a ação em referência no Juízo Federal da Capital do Estado da Bahia, tendo a autoridade reclamada declarado a incompetência territorial, determinando a remessa dos autos para a Subseção Judiciária com jurisdição no Município em que a parte reclamante possua domicílio.



    Aduz que, na Súmula 689/STF, assentou-se o entendimento de que “foi facultado ao segurado ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal da jurisdição do seu domicílio ou nas varas federais da capital do Estado membro.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do processo. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado, determinando “o retorno dos autos ao Juízo da 22ª Vara do Juizado Federal da Seção Judiciaria do Estado da Bahia.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a Súmula nº 689/STF, o qual constitui enunciado de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    No sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos. Vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/2014; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente